Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ART. 435 DO CPC. DOCUMENTOS POSTERIORES À SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INFANTE COM OITO ANOS. INVESTIGAÇÃO CLÍNICA E DIAGNÓSTICO DE TDAH. INCREMENTO DAS DESPESAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL.
1. Nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, admite-se a juntada de documentos novos destinados a comprovar fatos supervenientes ou a contrapor prova produzida nos autos, desde que assegurado o contraditório. Documentos posteriores à sentença que retratam diagnóstico médico do infante e condição clínica da genitora configuram prova superveniente regularmente admitida, inexistindo nulidade.
2. A gratuidade de justiça requerida por menor possui natureza personalíssima, sendo presumida a sua hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 99, § 6o, do Código de Processo Civil. Inviável condicionar a concessão do benefício à comprovação da situação financeira do representante legal. Impugnação rejeitada.
3. Em ação revisional de alimentos, a controvérsia recursal deve observar os limites objetivos da decisão impugnada. Pretensão do alimentante de redução do encargo para patamar inferior ao anteriormente fixado extrapola o objeto da revisão analisada na origem, restringindo-se o exame à manutenção ou não da majoração determinada na sentença.
4. Demonstrada alteração superveniente das necessidades do alimentando, que passou da primeira infância para a fase escolar, além da existência de acompanhamento médico e diagnóstico de TDAH, circunstâncias que evidenciam incremento relevante das despesas, legitimando a majoração da verba alimentar de 22% para 25% dos rendimentos do genitor.
5. Inexistindo elementos que evidenciem incapacidade financeira do alimentante ou insuficiência do percentual fixado, bem como ausentes circunstâncias que justifiquem elevação para 35% dos rendimentos, mantém-se o valor estabelecido na sentença, em observância ao binômio necessidade-possibilidade e à responsabilidade comum dos genitores pelo sustento do filho.
6. A condenação em custas e honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício pelo Tribunal quando a sentença se mostrar omissa. Reconhecida a sucumbência do réu diante da procedência do pedido revisional, impõe-se sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor correspondente a 12 prestações alimentícias.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.